Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-55.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SUSPENSÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cabível a revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil.
2. A suspensão das aulas presenciais na rede de ensino do Distrito Federal, determinada pelo Decreto Distrital número 40.520, de 14 de março de 2020, configura-se como um fato extraordinário, superveniente e imprevisível, apto a autorizar a suspensão, por tempo determinado, de contrato de financiamento de veículo utilizado por transportador escolar como seu meio de subsistência, a fim de evitar a exigibilidade das parcelas restantes e afastar a incidência dos encargos moratórios
3. A norma do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, que autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.
4. As astreintes constituem multa pecuniária, com natureza inibitória, tendo por escopo estimular o cumprimento de comandos judiciais, por parte do devedor, estando a redução do seu valor condicionada ao proveito econômico buscado na causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.